Tribunal: TJDFT
Processo: 0724125-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO PROCESSO: 0724125-53.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ZELLO ADMINISTRADORA EMPRESARIAL E SERVIÇOS LTDA RECORRIDO: ROSANE DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso interposto com fundamento nos artigos 102, inciso III, alínea “a”, e 105, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURA. AVISO DE RECEBIMENTO. CÓPIA. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Se a parte apresentou impugnação ao laudo pericial e, após a decisão que rejeitou sua impugnação, interpôs o recurso, não há que se falar em preclusão. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. Não há impeditivo para realização de perícia com cópia dos documentos originais, se a perita nomeada pelo Juízo afirma a possibilidade da realização da prova deste modo, mormente no caso em que o documento original foi destruído. 3. Nos termos do art. 4o, §1o, do Provimento Judicial Aplicado ao Processo Judicial Eletrônico da Corregedora deste Tribunal, as reproduções digitalizadas de documentos juntados pelos servidores da Justiça servem como meio de prova. 4. Os institutos da litigância de má-fé (art. 80 do CPC) e dos atos atentatórios à dignidade da justiça (art. 77 do CPC) não se confundem e o descumprimento dos deveres descritos no art. 77 do CPC não configura litigância de má-fé. 5. A aplicação de multa por litigância de má-fé somente é cabível na hipótese em que a atuação abusiva da parte se mostrar inequívoca, isto é, perceptível de pronto diante do objeto do litígio. 6. Não evidenciada na conduta processual da agravante nenhum ato ou prática que tenha ultrapassado os limites razoáveis do legítimo exercício do direito a todos conferido de postular em juízo, sua conduta não dá ensejo à aplicação de multa por litigância de má-fé. 7. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Preliminarmente, registre-se que embora autuado como recurso extraordinário e, a despeito da fundamentação também amparada no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, a recorrente nomeia seu apelo como “recurso especial”, além de requerer seja encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça (id 43430396, pág. 1). No mais, alega violação ao artigo 5o, inciso LV, da CF, asseverando que o indeferimento da prova pericial implica ofensa ao contraditório. Pede a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir. Com efeito, é nítida a deficiência de fundamentação do recurso, que não permite, sequer, identificar a natureza do apelo, se especial ou extraordinário. Incide, portanto, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF aplicável tanto ao recurso especial quanto ao recurso extraordinário, quando, tal como ocorre nos presentes autos, a deficiência de fundamentação é patente. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, entendendo tratar-se de recurso especial, a insurgência não mereceria seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Admitindo tratar-se de recurso extraordinário, melhor sorte não colheria o apelo. A uma, porque não houve arguição de existência de repercussão geral, e a Suprema Corte já assentou que: “Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (RE 1399685 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 23/2/2023). E, a duas, porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).” (RE 1411639 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 1/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios #A012 / #A008